Tribunal: TJSP
Processo: 2066105-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Revogação da prisão preventiva. – Prisão cautelar mantida em face da presença dos fundamentos e requisitos autorizadores. Apreensão de grande quantidade de droga. Prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066105-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente JEFERSON
PEREIRA e Impetrante GUSTAVO DE FALCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066105-27.2020.8.26.0000 -Voto no 41501
2
Voto 41.501
Habeas Corpus n. 2066105-27.2020.8.26.0000 Barretos
Processo n. 1500412-52.2020.8.26.0631 2a Vara Criminal
Impetrante - Gustavo de Falchi
Paciente
- Jeferson Pereira
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Revogação da prisão
preventiva. Prisão cautelar mantida em face da presença dos
fundamentos e requisitos autorizadores. Apreensão de grande
quantidade de droga. Prisão preventiva não ofende o princípio da
presunção de inocência. Ordem denegada.
O ilustre advogado Gustavo de Falchi, com pedido
de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 2a
Vara Criminal da Comarca de Barretos - SP, impetra o presente habeas
corpus, em favor de Jeferson Pereira, visando a revogação da prisão
preventiva, medida decretada, por decisão, sem fundamentação idônea,
lastreada na gravidade abstrata e na repercussão social do delito. Alega
que se trata de paciente primário, com bons antecedentes, residência
certa e trabalho lícito, como ajudante de construção civil, acusado de
prática delitiva sem uso de violência ou de grave ameaça contra pessoa;
ademais, a companheira se encontra afastada das atividades laborais, em
virtude de suspeita de contaminação pelo coronavírus. Sustenta não
demonstrada concretamente a presença dos requisitos previstos no artigo
312, do Código de Processo Penal. Afirma desproporcional a manutenção
da prisão cautelar, pois, em caso de condenação, o paciente fará jus à
causa especial de redução da pena, fixado o regime aberto, substituída a
pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos. Subsidiariamente,
pleiteia a substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa
do encarceramento (fls. 1/13). Acompanham os documentos de fls.
14/80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066105-27.2020.8.26.0000 -Voto no 41501
3
Denegada
a
liminar,
sobreveio
pedido
de
reconsideração (fls. 85/89), acompanhado da documentação de fls. 90/95.
Mantida a decisão, a autoridade impetrada prestou informações (fls.
101/102), acompanhadas da documentação de fls. 103/115).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 118/122).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Jeferson Pereira, autuado em flagrante
delito, em 31 de março de 2020, foi denunciado como incurso no artigo
33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porquanto, por volta das
18h, em residência situada em Barretos - SP, teria guardado para entrega
a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, 11,8g de maconha, 2,3g de crack, dois tubos plásticos
contendo 8,7g de cocaína e dois tijolos contendo 1.468g de cocaína.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva, por decisão, prolatada em 6 de abril de 2020. Foi oferecida
denúncia, em 7 de maio de 2020.
A prisão cautelar do paciente foi mantida
porquanto, segundo a decisão, ora impugnada, presentes seus
fundamentos e requisitos autorizadores. Ademais, a partir dos
depoimentos prestados pelos policiais e da grande quantidade de droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066105-27.2020.8.26.0000 -Voto no 41501
4
apreendida, demonstrada a existência da materialidade delitiva e os
indícios de autoria.
De fato, os elementos de convicção retratados, no
auto de prisão em flagrante, que deram margem à denúncia formulada
contra o paciente, evidenciam a prova da existência da materialidade do
fato e indícios suficientes de autoria. Além disso, as circunstâncias
específicas, notadamente, a diversidade e quantidade de drogas
apreendidas, estão a recomendar a manutenção da custódia cautelar do
paciente, inviabilizando a aplicação das medidas diversas do
encarceramento.
A custódia cautelar, uma vez justificada a medida
restritiva de liberdade, não fere o princípio da presunção de inocência. Se
as circunstâncias fáticas recomendam a medida extrema, como a
hipótese presente, a garantia constitucional da presunção de inocência
não se pode dizer violada.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
denegaram a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora